Tribunal: TJPA
Processo: 0806708-95.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806708-95.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ILON DE SENA ARCANJO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Processo Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pleito de correção na dosimetria da pena. Alegação de erro na valoração das circunstâncias judiciais e ausência de fundamentação quanto à negativa do tráfico privilegiado. Improcedência. Inexistência de violação manifesta à lei ou à prova dos autos. Manutenção da condenação.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por Ilon de Sena Arcanjo, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0191480-82.2015.8.14.0032, que manteve sentença condenatória fixando a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de erro na dosimetria da pena, com suposta valoração indevida de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase; (ii) ausência de fundamentação idônea para afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iii) possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) ou da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada, como vetor de segurança jurídica, somente pode ser desconstituída nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

4. A análise dos autos revela que, embora parte das circunstâncias judiciais negativadas na sentença mereçam ser afastadas — especificamente culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por se tratarem de elementos ínsitos ao tipo penal —, subsiste fundamentação suficiente quanto à natureza e à quantidade da droga (cerca de 1 kg de cocaína e maconha) e às consequências sociais do delito, aptas a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.

5. Inexistiu omissão na fundamentação quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), tendo o juízo de origem devidamente consignado que o requerente se dedicava à atividade criminosa, conforme relatos consistentes da autoridade policial e monitoramento prévio pela inteligência policial, o que inviabiliza a incidência da causa de diminuição.

6. Igualmente descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), haja vista o quantum da pena fixada e a natureza do delito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão da dosimetria da pena por meio de revisão criminal exige demonstração de erro patente ou manifesta injustiça, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação de revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É improcedente a revisão criminal quando não evidenciado erro na dosimetria da pena capaz de configurar manifesta injustiça ou violação direta à lei. 2. Afastada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, devidamente fundamentada na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e X; CP, arts. 59, 44 e 77; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
ILON DE SENA ARCANJO,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a
r.
decisão que, nos autos da Apelação Penal de n.º 0191480-82.2015.8.14.0032, manteve condenação e a reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no tipo penal inserto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a revisional, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu em erro na dosimetria da pena, primeiramente ao valorar negativamente as circunstancias judiciais, quando da fixação da pena base, bem como, também incorreu em erro ao estabelecer o quantum da elevação das circunstâncias judiciais, bem como errou ao não reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343das causas de aumento de pena, numa nítida violação de lei federal, qual seja artigo 59 do Código Penal e artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, num verdadeiro excesso na aplicação da pena.

Alega, ainda, que o magistrado não teceu uma única linha sequer de fundamentação porque entendeu pela não existência de causa de diminuição de pena e muito menos informou em sua sentença porque não cabia aplicação do tráfico privilegiado, NUMA VERDADEIRA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, em nítida violação ao artigo 93, inciso X da Constituição Federal e artigo 33, §4º da Lei nº 11343/06.

Aduz, também que em caso de condenação por pena não superior à 04 (quatro) anos, por se tratar de tráfico privilegiado, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, do CP, e aplicação subsidiária do art. 77, do CP.

Dessa maneira, requer que seja concedido os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA tendo em vista que o revisionando não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários sucumbências sem prejuízo próprio e da sua família, conforme dispõe a Lei nº 1060/50. Seja reconhecida que a sentença penal condenatória foi aplicada em contrariedade ao texto expresso da lei penal e processual penal, devendo a sentença ser modificada quanto a dosimetria da pena, realizando uma nova valoração e retirando todas as valorações negativas de todas as circunstancias judiciais, colocando todas como neutras, em especial (culpabilidade, motivos do crime, circunstancias do crime e consequências do crime) por ausência de fundamentação e por existência de fundamentação inidônea; Seja reconhecida que a sentença penal condenatória foi aplicada em contrariedade a ao texto expresso da lei penal, declarando a nulidade da sentença de primeiro grau quanto a dosimetria da pena, realizando-se nova dosimetria da pena reduzindo a pena base para o mínimo legal; Seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena, na terceira fase, do tráfico privilegiado previsto no artigo 33 da Lei nº 11343/06; Seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal e, subsidiariamente, a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 25983442 – Pág. 74.

Na data de 14/04/2025, determinei o envio dos autos ao Parecer Ministerial (ID 26005464 – Pág. 102).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se manifesta pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Ação de Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu em erro na dosimetria da pena, primeiramente ao valorar negativamente as circunstancias judiciais, quando da fixação da pena base, bem como, também incorreu em erro ao estabelecer o quantum da elevação das circunstâncias judiciais, bem como errou ao não reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343das causas de aumento de pena, numa nítida violação de lei federal, qual seja artigo 59 do Código Penal e artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, num verdadeiro excesso na aplicação da pena.

Alega, ainda, que o magistrado não teceu uma única linha sequer de fundamentação porque entendeu pela não existência de causa de diminuição de pena e muito menos informou em sua sentença porque não cabia aplicação do tráfico privilegiado, NUMA VERDADEIRA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, em nítida violação ao artigo 93, inciso X da Constituição Federal e artigo 33, §4º da Lei nº 11343/06.

Aduz, também que em caso de condenação por pena não superior à 04 (quatro) anos, por se tratar de tráfico privilegiado, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, do CP, e aplicação subsidiária do art. 77, do CP.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a
revisão

criminal
é improcedente.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado
a quo
:

“(...)DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que
a culpabilidade, enquanto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, é latente. É exigível de todo e qualquer cidadão a não incursão em tal pratica
. O acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto físico e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime. Quanto aos antecedentes, é primário. Quanto a sua personalidade e conduta social, não há nos autos qualquer elemento quanto a estas circunstâncias.
Os motivos são injustificáveis. O acusado ingressou na empreitada criminosa, com o intento de lucrar com um mercado ilícito.

As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que a natureza do entorpecente – cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e psíquica.

As consequências são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos das drogas perante a sociedade.
A vítima do crime de tráfico é a coletividade, a sociedade. Não há que se falar que o comportamento da vítima neste fato contribuiu para a prática criminosa.
Quanto a fixação da pena base, o art. 42 da Lei n.º 11.343 /06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto", qual seja no presente caso, aproximadamente 1 quilo de substância entorpecente, a qual apresentou resultado positivo para a presença de COCAÍNA e MACONHA no material periciado.

Ante as considerações acima, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, nesta primeira fase de fixação da pena, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do sistema trifásico, não vislumbro a incidência de atenuantes, nem de agravantes.

Já na terceira fase, não vislumbro a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06, conforme acima fundamentado, assim, como causas de aumento de pena a serem analisadas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Fixo para cada dia-multa o valor correspondente a importância de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento inicial será o semiaberto nos termos do art. 33, § 1º, b, do Código Penal. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e o art. 42, da Lei de Drogas, sendo assim, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que o
art. 42, da Lei de Drogas

e as consequências do crime
, estão satisfatoriamente justificadas pelo Magistrado
a quo
.

Quanto ao
art. 42, da Lei de Drogas
, que prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.”
(AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

De fato, quando afirma que
“as consequências são imensuráveis, eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos das drogas perante a sociedade”
, o Magistrado não faz uma consideração genérica, mas, sim, descreve com clareza e objetividade os impactos concretos e socialmente perceptíveis que o tráfico de drogas provoca no meio social, transcendentemente às elementares do tipo penal.

A reprimenda estatal no crime de tráfico de entorpecentes não se limita à proteção da saúde pública de forma abstrata. A prática reiterada deste delito fomenta, inegavelmente, a degradação social, a destruição de núcleos familiares, o aumento da violência urbana e a elevação dos índices de criminalidade, seja por meio de crimes patrimoniais (furtos, roubos e receptações), seja por meio de crimes violentos, inclusive homicídios, que costumam estar associados às disputas pelo controle do tráfico local.

Assim, ao consignar que as consequências do crime são de magnitude elevada, por repercutirem diretamente na saúde pública, na estabilidade das famílias e na ordem social, o Juízo de primeiro grau atuou em consonância com os ditames do art. 59 do Código Penal.

Contudo,
a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime devem ser modificadas
, pois incabível as fundamentações utilizadas pelo Juiz
a quo
, uma vez que inerentes ao tipo penal.

Assim, procedo sua modificação:

- Culpabilidade:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal;

- Motivos do crime:
insculpido no tipo penal, nada tendo a valorar;

-
Circunstâncias do crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar.

Tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas,
mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença
, pois conforme Súmula nº 23, do TJPA,
o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável pode conduzir a pena-base acima do mínimo legal.

Ora, nas brilhantes palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que peço vênia para transcrever: “
a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.” (AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Colaciono entendimento da Corte Superior, nete sentido:
“(...) a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.398/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Assim, resta a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena.

Neste ponto, transcrevo fundamentação, muito bem lançada pelo Juiz sentenciante, o qual não concedeu a benesse do tráfico privilegiado:

“(...) Quanto à causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei 11.343/2006. Estabelece tal dispositivo que nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. É necessário para aplicação de tal benefício o preenchimento cumulado de seus requisitos, demonstrando, assim, o distanciamento do agente com a prática delituosa constante e habitual. No caso em análise, entendo que o réu não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que para fins de obtenção da causa de diminuição prevista no referido dispositivo legal, exige-se que o agente preencha cumulativamente os requisitos autorizadores, quais sejam, primariedade, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, proibida, de qualquer forma, a conversão em penas restritivas de direito. No caso, verifico que o réu não preenche todos os requisitos legais, eis que conforme comprovado nos autos, o mesmo se dedicava com habitualidade à traficância, pois, conforme fartamente relatados pelos Policiais Militares que apreenderam droga, o réu não era iniciante na prática do crime, não sendo um fato isolado em sua vida, ao contrário, o mesmo já estava sendo monitorados pelo Serviço de inteligência da Policia Militar, havendo informações que era traficante de drogas. (...)”.

Assim, não há reparos a serem realizados na 3ª fase da dosimetria, restando a pena final em
06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025